Tribunal: TJES
Processo: 5005148-98.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005148-98.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO LOPES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

FELIPE LEITÃO GOMES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimadas, as recorridas apresentaram contrarrazões (IDs. 1890722 e 1890724).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RICARDO LOPES DE OLIVEIRA,
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que tomou conhecimento de desconto oferecido pelo requerido
BEL MICRO COMPUTADORES LTDA.
, após massiva publicidade;
b)
que recebeu notificação em seu aplicativo acerca de promoção de um computador gamer no valor de R$ 3.218,99 (três mil, duzentos e dezoito reais e noventa e nove centavos), comercializado pela mesma;
c)
que decidiu adquirir duas unidades do produto;
d)
que após dois dias da confirmação da compra recebeu mensagem de cancelamento por erro no valor do anúncio;
e) pleiteia
que as requeridas realizem a entrega dos produtos adquiridos, em sede de tutela antecipada;
f)
que sejam condenadas as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

O pedido de Tutela Antecipada foi indeferido.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte das recorridas, e em caso positivo, se tal enseja na entrega dos produtos adquiridos pelo demandante, bem como se o mesmo faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que, no presente caso, restou evidenciada a falha na prestação dos serviços, explico:

Em que pese o produto anunciado estivesse com valor consideravelmente inferior ao seu valor normal de mercado, tenho que, no caso em exame, tal não pode assim ser considerado, pois, quando da compra, tratava-se de período denominado
Black Friday,
no qual o comércio concede
descontos expressivos nos preços dos produtos,
razão pela qual o autor viu-se motivado a adquirir os produtos da compra objeto desta lide.

Outrossim, quando o fornecedor se recusa a cumprir com a oferta a qual disponibiliza em loja virtual durante o período supra alegando a falha no sistema operacional da indexação de preços, resta caracterizada a violação do artigo 35, inciso I do CDC,
caso não seja comprovada a possibilidade de o consumidor identificar a discrepância nos valores anunciados.
Portanto, a meu ver, tenho que na presente lide, incubia ao fornecedor demonstrar
suficientemente
a presença dos elementos probatórios passíveis de caracterizarem o erro grosseiro alegado pelas requeridas.

Ademais, o direito de eximir-se do cumprimento do anúncio do site (este demonstrado pelo demandante em id.: 2313681) seria cabível, caso a parte requerida tivesse elaborado uma errata de equívoco no preço, e a intenção do autor em adquiri-lo surgisse
posteriormente a este fato,
o que não ocorre de acordo com a narrativa fatídica do presente caderno processual.

Nessa esteira, tenho que, no caso em tela,
tal discrepância não poderia ser percebida pelo recorrente
, ao passo que nota-se que a compra efetivou-se em um momento de grandes ofertas de descontos promovido pela parte requerida, devendo então as recorridas, comprirem com a proposta firmada inicialmente com o demandante com a entrega do produto adquirido ou outro com as mesmas especificações técnicas ou superior, sob pena de conversão em perdas e danos.

Por fim, no que tange aos danos morais pleiteados pelo autor em sede recursal, entendo que, não restou pormenorizadamente comprovado, que tal evento vivenciado pelo demandante, trouxe a ele dano extrapatrimonial indenizável, este apto a configurar uma condenação à título de danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada tão somente para determinar que as recorridas promovam a efetiva compra e entrega dos produtos adquiridos pelo requerente (ou outro com as mesmas especificações técnicas ou superior), nos valores pactuados no ato da compra, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos. Fixo o prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser convertida em favor do requerente.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO FORÇADO DA OFERTA C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO. ALEGAÇÃO DAS RÉS DE DISPARIDADE ENTRE O PREÇO PAGO E O VALOR REAL DE MERCADO. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. FATO OCORRIDO EM MEIO À EVENTO FORNECEDOR DE GRANDES DESCONTOS EM ESCALA NACIONAL -
BLACK FRIDAY
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO A FIM DE EFETIVAR A COMPRA REALIZADA, BEM COMO DETERMINAR QUE OS FORNECEDORES EFETUEM A ENTREGA DOS PRODUTOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.